Tribunal: TJMT
Processo: 1028088-14.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028088-14.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUIZ DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), ANTONY FILIPE DIAS NEVES DE PINHO - CPF: 025.462.331-06 (TERCEIRO INTERESSADO), RTC TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 35.590.945/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO PARA CITAÇÃO POR EDITAL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS MANTIDA.

### **I. CASO EM EXAME**

1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá contra decisão do Juízo do 3º Juizado Especial Cível da mesma comarca. O conflito originou-se na Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito e Indenização por Danos Morais, na qual o Juízo suscitado declinou da competência ao argumento de que a necessidade de citação por edital afastaria sua competência. O Juízo suscitante, por sua vez, argumenta que não foram esgotadas as tentativas de localização da parte requerida e defende a manutenção da competência dos Juizados Especiais.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há duas questões em discussão: (i) se a competência do Juizado Especial Cível é afastada pela necessidade de citação por edital; e (ii) se houve esgotamento das tentativas de localização do réu para autorizar a citação editalícia.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. A citação por edital é vedada nos Juizados Especiais, conforme o art. 18, § 2º, da Lei nº 9.099/95, salvo em hipóteses excepcionais em que, após o esgotamento de todas as tentativas de localização do réu, reste comprovado que este se encontra em lugar incerto e não sabido.

4. O art. 256 do Código de Processo Civil determina que a citação por edital só é permitida quando esgotadas todas as diligências razoáveis para localização do réu, incluindo a requisição de informações sobre seu endereço em cadastros públicos e de concessionárias de serviços públicos.

5. No caso em exame, verificou-se que houve apenas uma tentativa de citação via correios, sem outras diligências para localizar o réu, como a utilização de Oficial de Justiça ou consultas a sistemas de informações disponíveis ao Judiciário.

6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça confirmam que a citação por edital é medida excepcional e só é admitida após o completo esgotamento dos meios de localização do réu (e.g., AgInt no AREsp 1346536/PR, REsp 1828219/RO).

7. Diante da ausência de esgotamento das tentativas de localização da parte requerida, mantém-se a competência do Juizado Especial Cível.

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

8. Conflito julgado procedente, declarando-se a competência do 3º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá.

*Tese de julgamento*:

1. A citação por edital no âmbito dos Juizados Especiais somente é permitida após o esgotamento de todas as tentativas de localização do réu.

2. A competência do Juizado Especial Cível não é afastada quando não restam comprovadas as diligências necessárias para justificar a citação por edital.

*Dispositivos relevantes citados*: Lei nº 9.099/95, art. 18, § 2º; CPC, art. 256.

*Jurisprudência relevante citada*:

- STJ, AgInt no AREsp 1346536/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30.09.2019;

- STJ, REsp 1828219/RO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 03.09.2019;

- STJ, AgInt no AREsp 1399396/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 12.02.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo juiz de direito da
7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, diante da decisão emanada pelo juiz do
3
º

Juizado Especial Cível
da mesma Comarca, que, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais, de n.º 1041403-83.2024.8.11.0041, declinou da competência para a apreciação e julgamento do processo, por entender que a necessidade de citação editalícia afastaria a competência do Juízo suscitado.

O Suscitante defende que, como não foram esgotadas as tentativas de localização da parte requerida e, nem sequer houve a tentativa de intimação pessoal do representante legal da empresa, a demanda deve ser processada perante o juízo originário.

A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse. (ID. 249344673)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por força do §2º, do art. 18, da Lei 9.099/95, é vedada a citação por edital no âmbito dos Juizados Especiais.

Contudo, para que possa caracterizar a necessidade de que a citação se dê via edital, é necessário a demonstração de que a parte requerida encontra-se em lugar incerto e não sabido.

O artigo 256 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses em que são permitidas a citação por edital:

Art. 256.
A citação por edital será feita
:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II -
quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando
;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
.

Consoante se infere do supracitado dispositivo legal, a citação por edital pressupõe o esgotamento de todos os meios de localização do réu, “
inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço pelos convênios de sistemas disponíveis no judiciário, nos cadastros de órgãos públicos e/ou de concessionárias de serviços públicos”
(sic.), o que, na hipótese não ocorreu.

É que, da análise dos autos de n. 1046687-32.2023.8.11.0001, que tramitou perante o 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá que, dada a suposta necessidade de citação por edital, foi julgada extinta sem resolução de mérito e deu azo à distribuição da presente ação, verifica-se que houve somente a tentativa de citação via correios, que restou infrutífera, não havendo sequer a tentativa por meio de Oficial de Justiça ou a busca do atual endereço da parte requerida pelos diversos meios disponíveis ao judiciário.

Assim, inexistindo provas do esgotamento das tentativas de localização da ré, não há que se falar em citação por edital que pudesse justificar a remessa dos autos à Justiça Comum.

Vejamos o entendimento da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a citação por edital somente é admitida quando previamente esgotadas as tentativas de localização da parte demandada.
A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria derruir a convicção formada na instância ordinária no tocante à ciência acerca do paradeiro da parte demandada ou mesmo sobre a inexistência de prévias diligências para a obtenção do seu endereço comercial, medida vedada pela via do recurso especial. Incidência da Súmula 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1346536/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 07/10/2019)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3º, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA. 1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital. 2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização,
inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
. 2. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3º, do art. 256, do CPC. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.
(REsp 1828219/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 06/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CITAÇÃO POR EDITAL. PRESSUPOSTOS. AFERIÇÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.103.050/BA (repetitivo), firmou a orientação de que a citação por edital, por ser medida excepcional,
somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça
. A revisão da conclusão a que chegou o julgado estadual acerca do não exaurimento dos meios tendentes à localização do endereço da parte [...] pressupõe o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ (AgInt no AREsp 483.803/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 11/10/2018). 2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1399396/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019)

Em casos recentes nesse sentido tem decidido este Sodalício, a propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO – REJEIÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – INADIMPLEMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO – FRAUDE EM HIDRÔMETRO – RELIGAÇÃO CLANDESTINA – LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora retrate medida excepcional, a citação via editalícia é admissível diante do esgotamento das diligências na tentativa de localização do devedor e que, acaso resultem infrutíferas, permitem considerá-lo em local ignorado ou incerto
. (...). (N.U 1003718-98.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE – SENTENÇA ANULADA COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A regra no ordenamento jurídico é a citação pessoal, somente sendo admitida a citação editalícia quando esgotadas todas as possibilidades críveis de localização do réu.
(...). (N.U 1007816-63.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA CITAÇÃO EDITALÍCIA - RECURSO PROVIDO.

A citação por edital é medida excepcional cabível apenas depois de esgotados todos os meios de localização.
(N.U 0001507-16.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023)

Ante o exposto, julgo
procedente
o conflito, declarando a competência do
3º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024